Tribunal: TJMT
Processo: 1013949-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reincidência específica. Fundamentação idônea. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão
2. Há seis questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) aferir se estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(iii) examinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;
(iv) avaliar se os predicados pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva;
(v) definir se a prisão representa excesso punitivo; e
(vi) analisar se a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima e justifica a concessão da ordem.
III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base na reincidência específica do paciente.
4. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis evidenciado pela prática reiterada do mesmo delito.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de penas anteriores.
6. A existência de predicados pessoais não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.
7. A alegação de excesso punitivo não procede, pois a prisão cautelar visa à proteção da ordem pública e o regular andamento da persecução penal, não se tratando de antecipação da pena.
8. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar do paciente, diante dos demais elementos dos autos.
IV. Dispositivo e teses
9. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: “1. A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando aponta risco concreto de reiteração delitiva. 2. A reincidência específica autoriza a prisão preventiva como medida para garantir a ordem pública. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a reiteração criminosa. 5. A prisão preventiva não constitui excesso punitivo quando amparada em fundamentos legais e fáticos. 6. A quantidade reduzida de entorpecentes não afasta a necessidade de prisão devidamente demonstrada por elementos concretos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 315, § 1o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013949-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), EVERSON DA SILVA NEVES - CPF: 018.384.971-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Di
reito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reincidência específica. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;

(
ii
) aferir se estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;

(
iii
) examinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(
iv
) avaliar se os predicados pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva;

(v) definir se a prisão representa excesso punitivo; e

(vi) analisar se a quantidade de entorpecentes apreendida
é ínfima e
justifica a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base na reincidência específica do paciente.

4. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do
periculum
libertatis
evidenciado pela prática reiterada do mesmo delito.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de penas anteriores.

6. A existência de predicados pessoais não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.

7. A alegação de excesso punitivo não procede,
pois
a prisão cautelar visa à proteção da ordem pública e o regular andamento da persecução penal, não
se tratando de

antecipação da pena.

8. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não afasta a
necessidade da prisão cautelar do paciente
, diante dos demais elementos dos autos
.

IV. Dispositivo e teses

9. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento:
“1. A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando aponta risco concreto de reiteração delitiva. 2. A reincidência específica autoriza a prisão preventiva como medida para garantir a ordem pública. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a reiteração criminosa. 5. A prisão preventiva não constitui excesso punitivo quando amparada em fundamentos legais e fáticos. 6. A quantidade reduzida de entorpecentes não afasta a necessidade de prisão
devidamente demonstrada por elementos concretos
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, I e II; 312; 315, § 1o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Ademir Rosa Gomes

em favor de
Everson da Silva Neves
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo
d
o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Depreende-se desta impetração que
o
paciente foi
preso

preventivamente no dia
4 de abril
de 2025, em virtude da decretação de sua prisão preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1006114-52.2025.8.11.0042
, pela suposta prática do crime

de
tráfico de drogas

(
art
.
33, caput
,
d
a

Lei 11.343/06
)
.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva d
o
paciente em decisão
genérica e
desfundamentada, eis que não apontou elementos

idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que
a aplicação da prisão preventiva
“
configura um excesso punitivo e desconsidera as particularidades do caso concreto, em detrimento da ressocialização do paciente
”
; a
sseverando, ademais, que a decisão que decretou a prisão cautelar não levou em consideração a quantidade ínfima de entorpecentes encontrados em posse do paciente.

Aduz que
o
paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primári
o, de bons antecedentes,

possui proposta de emprego para desempenhar

atividade
lícita
e possui residência fixa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a
revogação
da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 285424374, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 287496394, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores de sua custódia, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar a prolação do édito judicial inv
ectivado
a garantia da ordem pública
,
bem como a
garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista o risco de reiteração delitiva do paciente
.

Nesse tocante,
imperioso se faz
transcrever os argumentos da magistrada de primeira instância ao
converter a

prisão em flagrante do paciente em preventiva
:

[...] O artigo 312, do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento do caderno investigatório a existência do
fumus
comissi

delict
. Há prova da
materialidade consubstanciada no
Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas. Quanto à
autoria
delitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam ao autuado. Vejamos:

Assim narra o boletim de ocorrência:

“Equipe raio 02 em moto-patrulhamento tático pelo bairro CPA 2, onde ao passar pelo campo do botafogo avistou um indivíduo sentado em atitude suspeita que a equipe fez aproximação e realizou a abordagem do mesmo; Que durante a busca pessoal foi encontrado com ele quatro (04) porções de substância análoga a maconha e duas porções de substância análogas a cocaína e uma quantia de quatrocentos reais em espécies; Em entrevista com o abordado ele disse que tinha mais duas porções em sua residência, dentro do seu quarto. Que esta equipe deslocou até a sua residência que é próxima do local onde se encontrava o Senhor Eliezer da Costa Neves, que autorizou a entrada da equipe onde fora encontrada mais duas porções no quarto do suspeito que também fora encontrado uma tornozeleira eletrônica danificada (rompida) com numeração 4202064954. Que após isso foi dado voz de prisão para o suspeito e encaminhado a central de flagrante para confecção do boletim de ocorrência, sendo entregue sem lesões corporais”.

Verifica-se que o autuado possui duas condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, na forma privilegiada, executados no PEP 2001233-49.2024.8.11.0042, o que
demonstra concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos §2°, do art. 312 e art. 315, §1°, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Neste sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar o Habeas Corpus no. 1003940-02.2025.8.11.0000, de relatoria do Magistrado Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Direito Penal. Habeas Corpus.
Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Fundamentação Idônea
. Ordem Denegada. 1. Trata-se de habeas corpus em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT. II. Questão em discussão. 3. A questão em debate consiste em verificar: (i) se há ilegalidade na prisão por ausência de materialidade delitiva; (
ii
) se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (
iii
) se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente. III. Razões de decidir. 4. A suposta ilegalidade da prisão por ausência de materialidade delitiva resta superada, pois o laudo pericial confirmando a natureza ilícita da substância apreendida foi juntado aos autos posteriormente, ficando superada a questão.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a reincidência do paciente, o risco de reiteração delitiva e o fato de que ele já cumpria pena no regime semiaberto pelo mesmo crime.
6. A existência de maus antecedentes e reincidência justificam a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência deste Tribunal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública (CPP, art. 282, I e II). 7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese. 8. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. Tese de julgamento: “1. A juntada tardia do laudo de constatação da droga não invalida a prisão preventiva. 2. A reincidência e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para atingir os fins da custódia preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, I e II; 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 211.901/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025; TJMT, Enunciado n. 6; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021. (N.U 1003940-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025).
destaquei

Deste modo, verifica-se que a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que, ao que se infere, o autuado é renitente na prática de delitos desta espécie, justificado, pois, concretamente, o perigo gerado por seu estado de liberdade.

Portanto, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do art. 312 e art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019, revelando-se imprescindível para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. [...]
Destaques no original

Com efeito,
embora o impetrante tenha argumentado que o paciente possui predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade
,
verifica-se que não é o caso dos autos, eis que Everson da Silva possui em seu desfavor duas condenações anteriores transitadas em julgado, razão pela qual, embora se alegue que
seja pessoa honesta, com dois filhos menores e emprego lícito, sendo, em verdade
,
dependente químico e não traficante, não há que se considerar a existência de predicados favoráveis aptos a desconstituir a decisão verga
stada.

Ademais, ainda que se reconhecesse a
condição
de
dependente químico
do paciente, não seria ilegítim
a

a manutenção de sua prisão preventiva diante dos demais elementos dos autos

pois, como
se sabe
, a condição de usuário não
obsta de qualquer forma
a imputação
do agente
no crime de tráfico de drogas
quando presentes os indícios de autoria
, aliás,
não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Além disso
,
muito embora o impetrante tenha defendido que a prisão preventiva não pode ser decretada simplesmente pela alegaçã
o de quantidade expressiva de drogas, não se vislumbra, na decisão reprochada, qualquer fundamentação nesse tocante.

Em verdade

a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
demonstrou
que, no momento da abordagem, o paciente

portava
consigo
4 porções de maconha, revelando, a
pós a
abordagem policial
, que havia outros entorpecentes em sua residência, o que foi posteriormente confirmado pelos agentes públicos, que constataram a presença de
uma tornozeleira eletrônica rompida, além de
outras 2 porções de maconha e 2 porções de cocaína, sendo a somatória de todos os entorpecentes encontrados resultante em 19,53g
[1,34g de cocaína e 18,19g de maconha]
se amparando, para decretação da medida extrema,
principalmente
no fato de
que o paciente
é
reincidente específico
no delito de tráfico de entorpecentes
.

Por cer
to,
em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema SEEU
, verificou-se a existência do
Processo Executivo de Pena de n.
2001233-49.2024.8.11.0042
, no qual é executada a pena
unificada
oriunda de duas Ações Penais distintas:
1002377-46.2022.8.11.0042
,
transitada em julgado em 5 de fevereiro de 2024, e 1001070-91.2021.8.11.0042, transitada em julgado em 4 de novembro de 2024, ambas pelo delito de tráfico de drogas
,
demonstrando
, conforme disposto pela juíza a quo,

que há riscos concretos de que, caso colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir.

Em
verdade, o
risco de reiteração delitiva

se mostra ainda mais
aparente diante da existência d
e
Processo Executivo de Pena

em aberto
, isso pois
,

o paciente voltou
a delinquir mesmo após duas condenações com trânsito em julgado
,
enquanto
cumpria
pena em regime inicial aberto
, demonstrando seu desca
so
para com a justiça
e a sua inclinação à prática de ilícitos
.

Nesse particular, não se pode olvidar que
, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

No
utra vertente, no que diz respeito
à alegação do impetrante
de que
se aplica ao caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à quantidade de entorpecentes e a desclassificação do crime de tráfico para a posse de drogas para consumo próprio
, devendo, portanto, ser colocado em liberdade, impõe-se reconhecer que a tese não comporta acolhimento.

Com efeito, embora a quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente
[
inferior ao parâmetro de 40g fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP
]
possa, em tese, indicar a destinação para uso próprio, é certo que tal dado, por si só, não possui força decisiva para afastar a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tampouco para infirmar a necessidade da prisão preventiva. Isso porque
a aferição da natureza da conduta deve levar em conta o conjunto de elementos colhidos nos autos, não sendo possível realizar uma análise isolada da quantidade de droga
apreendida para desconstituir a prisão cautelar
.

No caso em exame, observa-se que o paciente ostenta antecedentes criminais específicos, inclusive com duas condenações anteriores pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, circunstância que evidencia um padrão de reiteração delitiva e demonstra que a sua conduta se insere em um contexto de envolvimento reiterado com o comércio ilícito de entorpecentes. Tal histórico revela uma periculosidade concreta e um risco real de reiteração, o que impõe a análise da necessidade da prisão sob essa ótica, como medida imprescindível para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, a manutenção da segregação cautelar, nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional, uma vez que não se trata de um agente primário, ocasionalmente surpreendido com pequena porção de substância ilícita, mas de indivíduo que insiste na prática do tráfico, mesmo após intervenções punitivas anteriores. A prisão preventiva, portanto, não representa antecipação de pena, mas sim instrumento legítimo de contenção do risco à sociedade e de salvaguarda da efetividade da persecução penal.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausabilidade de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela,
não é demais repetir
,
o paciente
foi preso pelo cometimento de
novo
delito
de tráfico ilícito de entorpecentes
enquanto cumpria pena em regime aberto
, proveniente de
duas condenações pelo mesmo delito
,
circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública,
tampouco assegurariam a
aplicação da lei penal
.

E, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente
se trata de excesso punitivo
, além de desconsiderar as particularidades do caso,
em prejuízo da ressocialização do paciente
, é necessário que se reconheça que a
s alegações trazidas pelo impetrante não se mostram suficientes para desconstituir a
idônea
fundamentação
apresentada pel
a magistrada de primeiro grau que, ao contrário do que defende o impetrante, não se mostra desproporcional, tampouco
genérica
, eis que considera
as situações específicas do caso concreto para decretar a prisão do paciente, conforme demonstrado linhas volvidas.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Everson da Silva Neves
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025